Tribunal: TJDFT
Processo: 0732125-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0732125-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JADIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, RIMI HARADA DE OLIVEIRA AGRAVADO: FIORENTINO CAPPELLESSO, TERESA CAPPELLESSO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito supensivo, interposto por Jadiel Ferreira de Oliveira e Rimi Harada de Oliveira em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pelos agravados – Fiorentino Cappellesso e Teresa Cappellesso –, que encontra-se na fase expropriatória, dentre outras medidas, (i) rejeitara a impugnação ao leiloeiro nomeado pelo Juízo que apresentaram, (ii) indeferira o pedido de alteração dos percentuais mínimos fixados para arrematação do imóvel penhorado – 75% e 50% do valor da avaliação, fixados como lance mínimo para a primeira e a segunda hasta, respectivamente –, e (iii) mantivera a autorização para recebimento de propostas de arrematação com previsão de pagamento parcelado. Objetivam os agravantes, in limine, mediante concessão de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos leilões designados para os dias 08/09/2025 e 11/09/2025, e, alfim, a reforma da decisão guerreada, (i) declarando-se a nulidade dos atos de expropriação do imóvel individualizado como “Fazenda Amendoim, localizado no município de Flores de Goiás, com área de 3.625,16 ha, de propriedade da parte executada Jadiel Ferreira de Oliveira”, matrícula no 0637 do Cartório de Registro de Imóveis de Flores de Goiás, em razão dos vícios processuais que apontaram, mediante destituição do leiloeiro nomeado e a nomeação de profissional especializado em imóveis rurais; subsidiariamente almejam (ii) a intimação do leiloeiro para que comprove atuação prévia em imóveis rurais de grande porte, sob pena de destituição, (iii) a adequação dos patamares mínimos de arrematação, para que não sejam inferiores ao valor da avaliação corrigida em primeira hasta, nem inferiores a 75% do valor corrigido em segunda hasta, (iv) e o indeferimento de qualquer pedido de parcelamento do produto da arrematação, com exigência de pagamento à vista. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentaram os agravantes que, após a homologação da avaliação do imóvel rural penhorado, foram designadas hastas públicas para os dias 08 e 11 de setembro de 2025, a serem conduzidas pelo leiloeiro Adriano de Souza Cardoso, o qual, consoante sustentaram, não deteria especialização técnica em imóveis rurais, sendo sua atuação voltada predominantemente à alienação de bens urbanos, conforme demonstrado por seu portfólio público e histórico de atuação. Pontuaram que a ausência de expertise específica do leiloeiro comprometeria a efetividade da expropriação, porquanto a alienação de imóvel rural de grande porte exigiria conhecimento técnico singular, apto a garantir a justa precificação e a adequada divulgação do bem no mercado especializado. Aduziram que a manutenção do leiloeiro nomeado violaria os princípios da eficiência e da máxima efetividade da execução, além de afrontar o espírito da Lei no 4.021/1961, que disciplina a atuação de leiloeiros rurais. Consignaram que os patamares de arrematação fixados – 75% da avaliação para a primeira hasta e 50% para a segunda – não refletiriam o valor real de mercado do imóvel, cuja avaliação estaria defasada e desprovida de critérios técnicos adequados à natureza rural do bem, destacando que a aplicação indiscriminada dos percentuais previstos no artigo 891, parágrafo único do estatuto processual, sem considerar a peculiaridade do imóvel, configuraria preço vil e atentaria contra o princípio da justa indenização. Pontificaram que o deferimento da possibilidade de parcelamento do produto da arrematação, nos termos do artigo 895 do Códex Processual, ao revés de beneficiar os executados, agravaria sua situação patrimonial, ao protelar a satisfação do crédito e permitir a alienação por valor inferior ao justo, com pagamento diluído no tempo e sujeito à inadimplência. Sustentaram que os vícios apontados, consubstanciados na ausência de especialização do leiloeiro, fixação de preço vil e autorização de parcelamento, comprometeriam não apenas seus interesses, mas também a higidez do processo executivo como um todo, com potencial prejuízo à coletividade de credores e à finalidade precípua da execução, a saber, a satisfação eficiente e equânime do crédito. Consignaram, sob a perspectiva da urgência, a presença do periculum in mora, consubstanciado no risco de dano grave e de difícil reparação caso os leilões se realizem nos moldes impugnados, invocando, sob esse prisma, o disposto no artigo 995, parágrafo único do estatuto processual, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a imediata suspensão das hastas designadas. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito supensivo, interposto por Jadiel Ferreira de Oliveira e Rimi Harada de Oliveira em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pelos agravados – Fiorentino Cappellesso e Teresa Cappellesso –, que encontra-se na fase expropriatória, dentre outras medidas, (i) rejeitara a impugnação ao leiloeiro nomeado pelo Juízo que apresentaram, (ii) indeferira o pedido de alteração dos percentuais mínimos fixados para arrematação do imóvel penhorado – 75% e 50% do valor da avaliação, fixados como lance mínimo para a primeira e a segunda hasta, respectivamente –, e (iii) mantivera a autorização para recebimento de propostas de arrematação com previsão de pagamento parcelado. Objetivam os agravantes, in limine, mediante concessão de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos leilões designados para os dias 08/09/2025 e 11/09/2025, e, alfim, a reforma da decisão guerreada, (i) declarando-se a nulidade dos atos de expropriação do imóvel individualizado como “Fazenda Amendoim, localizado no município de Flores de Goiás, com área de 3.625,16 ha, de propriedade da parte executada Jadiel Ferreira de Oliveira”, matrícula no 0637 do Cartório de Registro de Imóveis de Flores de Goiás, em razão dos vícios processuais que apontaram, mediante destituição do leiloeiro nomeado e a nomeação de profissional especializado em imóveis rurais; subsidiariamente almejam (ii) a intimação do leiloeiro para que comprove atuação prévia em imóveis rurais de grande porte, sob pena de destituição, (iii) a adequação dos patamares mínimos de arrematação, para que não sejam inferiores ao valor da avaliação corrigida em primeira hasta, nem inferiores a 75% do valor corrigido em segunda hasta, (iv) e o indeferimento de qualquer pedido de parcelamento do produto da arrematação, com exigência de pagamento à vista. Afere-se do aduzido que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da coexistência de estofo apto a autorizar a suspensão dos leilões designados para alienação do imóvel rural penhorado nos autos do executivo subjacente, perquirindo-se (i) a higidez da nomeação do leiloeiro designado, sob o prisma do preenchimento dos requisitos necessários para o exercício do múnus a ele confiado, (ii) a subsistência de caracterização de preço vil decorrente do percentual mínimo fixado para arrematação do bem, e (iii) a da legitimidade da autorização de arrematação do imóvel mediante parcelamento do lanço reputado vencedor. Alinhado o objeto do agravo, passo ao exame da pretensão antecipatória. Inicialmente, no tocante à impugnação à nomeação do leiloeiro designado pelo Juízo, afere-se que os agravantes suscitaram a ausência de qualificação do profissional nomeado, porquanto, consoante apreendido de seu portfólio, não deteria ele experiência ou expertise em leilões de imóveis rurais de grande porte, notadamente no interior do estado de Goiás. O aduzido quanto ao ponto, entrementes, carece de substrato material. Com efeito, a par da insubsistência de regulamentação legal a prever a experiência do leiloeiro rural em hastas referentes a imóveis campesinos como exigência para o exercício da atividade, inexiste, na espécie, demonstração de fato hábil a desabonar o profissional nomeado, de forma a autorizar sua substituição. Confira-se, por pertinente, os requisitos legalmente previstos para o exercício da atividade de leiloeiro rural, consoante se depreende da textualidade do artigo 2o da Lei no 4.021/1961, que criara a profissão, litteris: “Art. 2o Para exercer a profissão de leiloeiro rural, o interessado deverá: I - ser maior de idade e estar em gôzo dos direitos civis; II - ser domiciliado, por mais de um ano, no lugar em que pretende fazer centro da profissão; III - ter boa conduta, comprovada com atestado policial e fôlha corrida passada pelo cartório do fôro do seu domicílio; IV - possuir conhecimentos indispensáveis ao exercício da profissão, atestados pela Associação Rural do Município do seu domicílio.” Da literalidade da legislação de regência, sobeja que o exercício da atividade de leiloeiro rural não demanda prévia experiência comprovada na alienação de imóveis rurais de grande porte, nos termos do defendido pelos agravantes, tampouco subsistindo exigência de especialização na área. Essa apreensão denuncia, outrossim, a inviabilidade legal de acolhimento da postulação subsidiária formulada pelos recorrentes, consistente na determinação de que o leiloeiro comprove sua atuação na condução de hastas referentes a imóveis semelhantes, porquanto essa apuração não teria o condão de infirmar a nomeação realizada. De mais a mais, o que sobeja é que os agravantes não lograram apontar qualquer circunstância desqualificadora do aludido profissional apta a autorizar sua destituição do encargo para o qual fora nomeado, cingindo-se a arguir a ausência de experiência no tocante à condução de hastas referentes a imóveis rurais, o que, por si só, não traduz óbice ao exercício do encargo que lhe fora confiado, devendo prevalecer a designação realizada pelo Juízo, ao qual o legislador processual confere aludida prerrogativa[1]. Esse, aliás, o entendimento sufragado pelos tribunais pátrios, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOMEAÇÃO DE LEILOEIRO. PRERROGATIVA DO JUÍZO. INDICAÇÃO PELO EXEQUENTE NÃO VINCULANTE. Decisão que indefere pedido de nomeação de leiloeiro indicado. Insurgência do exequente. Desacolhimento. A nomeação do leiloeiro público é prerrogativa do juiz, ainda que possa ser indicada pelo exequente, conforme art . 883 do CPC. A indicação pelo credor não obriga o magistrado a homologá-la. Inexistindo irregularidades na atuação do nomeado, prevalece a designação judicial. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22676163720248260000 Campinas, Relator.: José Wilson Gonçalves, Data de Julgamento: 18/09/2024, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2024) “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DECISÃO DE INDICAÇÃO DE LEILOEIRO DO JUÍZO. 1 . Em se tratando de nomeação de leiloeiro, a prerrogativa é do juiz da execução, sendo subsidiária a indicação de outro profissional pelas partes e não vinculativa do juízo. Inteligência do art. 883 do CPC. Precedentes desta Corte . 2. Decisão ratificada. Artigo 252 do Regimento Interno do TJSP. Aplicabilidade. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2063075-42.2024.8 .26.0000 Barueri, Relator.: Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 18/04/2024, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2024) “Agravo de Instrumento. Execução. Nomeação de leiloeiro. Exegese do disposto no art . 883 do Código de Processo Civil. Indicação de leiloeiro pelo exequente. Recusa pelo juiz de 1o grau. A designação do leiloeiro cabe ao juiz, mas eventual rejeição de nome indicado pela parte exequente deve ser fundamentada em motivos sérios, concretos e graves a ponto de revelar suspeição do auxiliar da justiça . Tendo a decisão de recusa se baseado em critério genérico ou aleatório que impeça o contraditório, deve prevalecer a indicação feita pela parte exequente. Precedentes. Recurso provido.” (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00635861120208190000 202000276243, Relator.: Des(a) . MARCO ANTONIO IBRAHIM, Data de Julgamento: 14/07/2021, DECIMA SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 4a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 16/07/2021) Ultrapassada essa apuração, apreende-se que, tampouco no que se refere à pretensão de alteração dos percentuais mínimos fixados para arrematação do imóvel, o inconformismo dos recorrentes encontra lastro material. É que, quanto a essa arguição, sustentaram os agravantes que os percentuais arbitrados ensejariam a possibilidade de arrematação do imóvel de sua titularidade por preço vil, o que, entrementes, não desponta factível da realidade descortinada nos autos. Quanto ao ponto, imperioso o registro de que o estatuto processual definira preço vil como o lanço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não havendo sido fixado, quando inferior a 50% do preço da avaliação, como se infere do abaixo reproduzido: “Art. 891. Não será aceito lance que ofereça preço vil. Parágrafo Único. Considera-se preço vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação”. À luz da regulamentação legal, ressoa que, para a caracterização do preço vil, consagrara-se, como regra, o parâmetro de valor que seja inferior a 50% do preço atualizado da avaliação. Na espécie, conforme acentuado, aferido que a magistrada de origem fixara “preço mínimo 75% do valor da avaliação em primeira hasta e 50% em segunda hasta”[2], nos termos do artigo 885 do estatuto processual, não há que se falar em vileza de eventual lanço a ser realizado por interessados consoante os lindes fixados pelo Juízo a quo. Com efeito, o lanço efetivado sob essa formatação conformar-se-á com a previsão legal, inexistindo desconformidade do fixado pela magistrada de origem com o regramento processual positivado. Esses argumentos, a par de guardarem conformidade com o legalmente emoldurado, encontram conforto na jurisprudência estratificada desta egrégia Corte de Justiça acerca da matéria, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMÓVEL. SEGUNDA HASTA PÚBLICA. PATAMAR MÍNIMO DE 50% DO VALOR DA AVALIAÇÃO. PREÇO VIL. ART. 891 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ATUALIZAÇÃO DO VALOR. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão homologatória do valor de avaliação do imóvel, proferida pelo juízo deprecado, está preclusa, haja vista o não provimento do agravo de instrumento manejado pela agravante e julgado pelo e. TJSP. 2. Não há qualquer fato novo que demonstre a alegada defasagem quanto ao valor conferido ao imóvel mediante a avaliação ocorrida em março de 2017, a ensejar nova avaliação. 3. Descabe qualquer atualização monetária ao valor da avaliação, tendo em vista que os preços dos bens imóveis não são corrigidos mensalmente, pois o mercado imobiliário se rege por fatores próprios, tais como a qualidade da manutenção do imóvel, e não pelo lapso temporal decorrido. 4. Nos termos do parágrafo único do art. 891 do CPC, vil é o preço inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1161228, 07171713020188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 4/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. VALOR DO LANCE MÍNIMO EM SEGUNDA HASTA. I - O i. Juízo a quo indeferiu o pedido do credor para reduzir o lance mínimo na segunda hasta de 70% para 50% do valor da avaliação do imóvel, visto que não alcançaria a importância total devida. II - Observado que o cumprimento de sentença tramita desde 2008; que já ocorreram três hastas públicas, sem sucesso; que o imóvel possui vultosa dívida hipotecária, bem como está desabitado há muito tempo; que, nos termos do art. 797 do CPC, a execução realiza-se no interesse do credor e, nos autos, o agravante-exequente afirmou expressamente que aceita receber valor inferior ao devido para findar o processo, mediante alienação do imóvel com a redução do lance proposta; e que o lance mínimo em segunda hasta em valor não inferior a 50% da avaliação não caracteriza preço vil, art. 891, parágrafo único, do CPC, acolhe-se o pleito do credor, destacando-se, ademais, que incumbe ao Juiz velar pela efetividade e duração razoável do processo, arts. 4o e 139, inc. II, do CPC. III - Agravo de instrumento provido.” (Acórdão no 1281581, 07026501220208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 21/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO DE BEM MÓVEL. LEILÃO ELETRÔNICO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 887 do CPC, o leiloeiro público designado adotará providências para a ampla divulgação da alienação, devendo sua publicação ocorrer pelo menos 5 (cinco) dias antes da data marcada e o edital será publicado na rede mundial de computadores, em sítio eletrônico designado pelo juízo da execução. 2. Constatada nos autos a publicação do edital no Diário de Justiça eletrônico, não se vislumbra qualquer nulidade relacionada à divulgação do edital. 3. Não há que se falar em preço vil em razão da arrematação no valor correspondente à 50% da avaliação. Isso porque, nos termos do artigo 891 do CPC, considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.” (Acórdão no 1274388, 07055211520208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 27/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Alfim, no tocante à possibilidade de arrematação do bem imóvel rural para pagamento do preço de arrematação de forma parcelada, sobeja que essa resolução encontra expressa previsão legal. Com efeito, em consonância com a literalidade da regra albergada no artigo 895 do estatuto processual, afigura-se possível a apresentação de proposta de pagamento parcelado para aquisição do bem penhorado, consoante se extrai do abaixo reproduzido: “Art. 895. O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito: I - até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; II - até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil. § 1o A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos vinte e cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis. § 2o As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo. § 3o (VETADO). § 4o No caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas. § 5o O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação. § 6o A apresentação da proposta prevista neste artigo não suspende o leilão. § 7o A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado. § 8o Havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado: I - em diferentes condições, o juiz decidirá pela mais vantajosa, assim compreendida, sempre, a de maior valor; II - em iguais condições, o juiz decidirá pela formulada em primeiro lugar. § 9o No caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão ao exequente até o limite de seu crédito, e os subsequentes, ao executado.” Para além da expressa previsão legal, ressoa que aludida modalidade de aquisição do bem penhorado desponta subsidiária a eventuais propostas de pagamento à vista, a qual prefere sobre aquelas para pagamento parcelado, devendo, ademais, serem observados os requisitos legalmente prefixados. Comentando o preceito legal trasladado, Nelson Nery Junior[3] pontuara o seguinte: “Proposta de aquisição do bem em prestações. Esse direito deve ser exercido até o momento indicado no CPC 895 caput, devendo constar da proposta os requisitos indicados nos §§1o e 2o. Todavia, a proposta de pagamento à vista sempre preferirá às propostas de pagamento parcelado, independentemente do valor oferecido em outra modalidade, visto que o pagamento à vista satisfará a dívida de forma mais imediata.” No mesmo sentido, são os ensinamentos de José Miguel Garcia Medina[4] que assim preconizara: “Diante do que consta dos incisos do art. 895, caput do CPC/2015, a proposta de pagamento à prazo tenderá a ser apresentada apenas quando da realização do segundo leilão; em relação ao primeiro deles, considerando que aqueles que pretenderem adquirir o bem á vista poderão propor o pagamento do valor inferior ao da avaliação, desde que não seja vil, aquele que pretende adquirir o bem em parcelas encontrar-se-á em excessiva desvantagem, podendo-se frustrar as chances de que se apresente tal modalidade de proposta de pagamento, no caso. Disputa entre propostas de pagamento à prazo. Considerando o que dispõe o §7o do art. 895 do CPC/2015, somente se colocará a questão de saber qual das propostas de pagamento a prazo será a vencedora se não houver proposta de pagamento a vista.” Deflui do aduzido que, conquanto possível a arrematação de imóvel penhorado levado à hasta pública, mediante pagamento parcelado, essa modalidade somente será possível caso não tenha havido lance para pagamento à vista. Defronte a essa apuração, exsurge inexorável que a mera autorização de parcelamento do produto da arrematação, realizada como forma de atrair maior número de licitantes e, outrossim, elevar o valor da arrematação, para além de encontrar ressonância na legislação processual, não se revela prejudicial às partes. Merece ser pontuado que, a par da circunstância de que a execução se faz no interesse do credor, sobejando que o objetivo do feito executivo consiste na satisfação do crédito detido pelo exequente, a apreensão ora realizada não implica desconsideração ao princípio da menor onerosidade. Aludido princípio, consoante emerge do preceptivo que o incorporara, deve ser temperado e volvido exclusivamente à sua efetiva destinação, que é resguardar ao devedor o direito de, quando por vários meios o credor puder promover a execução, ser promovida pelo meio menos gravoso. Com efeito, o simples fato de haver sido autorizado o pagamento da arrematação de forma parcelada, observados os requisitos legais, não se afigura prejudicial ao devedor, inclusive porquanto a medida afigura-se passível de ensejar acréscimo no valor dos lances, mas consulta como escopo do executivo. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - “Art. 883. Caberá ao juiz a designação do leiloeiro público, que poderá ser indicado pelo exequente.” [2] - ID Num. 240671948, p. 02 (fl. 3.598), Execução de Título Extrajudicial no 0019588-67.2013.8.07.0001. [3] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: Nelson Nery Junior , Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.175, in https://proview.thomsonreuters.com. [4] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2021, Autor: José Miguel Garcia Medina, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.175, https://proview.thomsonreuters.com.